Tribunal: TJMT
Processo: 0004148-26.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004148-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO QUEIROZ MACHADO - CPF: 853.307.791-20 (APELANTE), DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE:

CARLOS AUGUSTO QUEIROZ

MACHADO

APELADO:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP

TERCEIRO INTERESSADO:

ESTADO

DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INOMINADA INCIDENTAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA - AUTOR QUE OBTEVE O DIREITO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO EM AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO - SOCIEDADE RÉ QUE, TENDO RECEBIDO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO E IMPLANTE DE UMA PRÓTESE DE ÚMERO, IMPLANTOU NO AUTOR APENAS UMA PLACA – DOCUMENTAÇÃO QUE EMBASOU O PRIMEIRO PROCESSO COM PREVISÃO DE IMPLANTE DE PRÓTESE OU PLACA, A DEPENDER DAS CONDIÇÕES INTRA-OPERATÓRIAS – OPÇÃO DO MÉDICO PELA IMPLANTAÇÃO DE PLACA - TENTATIVA DE “SALVAR” A CABEÇA DO ÚMERO, DIANTE DO CURTO PERÍODO DE VIDA ÚTIL DA PRÓTESE – AUSÊNCIA DE PROVA DA
NEGATIVA DE COBERTURA DO PÓS-OPERATÓRIO E DA SUPOSTA COBRANÇA POR PROCEDIMENTOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO

DESPROVIDO.

Se a documentação que instruiu a ação movida contra o Estado de Mato Grosso para o custeio de tratamento cirúrgico trazia pareceres técnicos indicando expressamente que a escolha pela implantação de prótese ou placa deveria ocorrer no momento da cirurgia, a depender das condições intra-operatórias, deve ser mantida a improcedência da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização visto que, ao optar pela placa, o médico cirurgião que já tratava do autor justificou que, diante da pouca idade do paciente, a tentativa de “salvar” a cabeça do úmero lhe seria mais conveniente, visto que em face da reduzida vida útil da prótese, acaso se optasse por tal material, o paciente teria de se sujeitar a novas cirurgias de substituição futuramente.

O suposto enriquecimento indevido por parte da ré, pela implantação de uma placa embora tivesse recebido por uma prótese implicaria, quando muito, em um prejuízo ao
Estado de Mato Grosso
, que foi quem pagou pelo procedimento, somente a ele interessando, portanto, discutir tal questão.

À mingua de prova de
negativa de cobertura do pós-operatório e da suposta cobrança por procedimentos pela gerente da sociedade hospitalar, não há se falar em dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS AUGUSTO QUEIROZ

MACHADO

APELADO:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP

TERCEIRO INTERESSADO:

ESTADO

DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS AUGUSTO QUEIROZ

MACHADO
contra a sentença proferida na
Ação Inominada Incidental de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada inaudita altera pars e Indenização por danos morais
nº 0004148-26.2015.8.11.0041

ajuizada em face do
SOTRAUMA S/C LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais

e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da “condenação”, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente a ação
n. 47783- 28.2013.811.0041 (código 843911) que tramitou perante a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do qual o referido juízo, baseado em laudos médicos, condenou o
Estado de Mato Grosso
a pagar para a requerida
SOTRAUMA
, a importância de R$ 62.800,00, a fim custear a aquisição e a realização de cirurgia para implantação de prótese de úmero, conforme orçamento juntado aos autos.

Esclarece que, nos termos dos laudos médicos e orçamentos, a
SOTRAUMA
foi remunerada, tendo expressamente se obrigado a fornecer a citada prótese, avaliada em R$40.000.00, assim como prestar os serviços médicos e cirúrgicos, bem como atendimentos pré e pós-operatório.

Assevera que, no entanto, visando lucrar indevidamente, ao invés de cumprir com a aquisição e a implantação da prótese pela qual foi remunerada, a apelada decidiu realizar procedimentos distintos visando apenas substituir os pinos metálicos e, maliciosamente, sem comunicar ninguém sobre a mudança dos procedimentos, mesmo sendo estes de menor custo, e de menor complexidade, cujo resultado comprovadamente foi malsucedido.

Alega que, apesar de
ter ciência de que o procedimento foi malsucedido, a recorrida passou a dificultar e negar tratamento pós-operatório ao recorrente, o que o obrigou a buscar novamente a justiça para, somente então, conseguir atendimento e, ainda assim, por força da liminar concedida em 02.07.2015.

Ressalta que, embora instada através de despacho judicial, a recorrida não se dignou a especificar o tipo e tampouco provar que efetivamente tivesse adquirido a prótese que alega ter implantado por meio de cirurgia no recorrente.

Afirma que, a despeito de a ré ter tentado se locupletar ao apresentar orçamento específico para adquirir prótese de úmero e executar cirurgia para implantação, tê-lo recebido e não providenciado o procedimento, sem se importar com as dores e sofrimentos provocados ao autor, para a sentença tudo não passou de um “mero aborrecimento que foi esclarecido”.

Inconformado, sustenta que é incontroverso nos autos que a sociedade ré executou procedimentos distintos daquele para qual efetivamente foi remunerada pelo Estado, o qual, inclusive, foi confessadamente malsucedido.

Aduz que as declarações prestadas pelo “informante”
Marcos Benedito Correa Gabriel
, médico executor da cirurgia, não merecem credibilidade, pois, obviamente, não possuem isenção, uma vez que o profissional jamais confessaria algo capaz de comprometer a si e sua empregadora, ora recorrida.

Argumenta que a simples concessão da liminar em 02.06.2015 já evidencia que requerida sonegava o atendimento, muito embora já remunerada, sendo que se não tivesse ajuizado a presente ação certamente não teria sido executado o procedimento.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, inclusive no pertinente ao ônus de sucumbência.

Contrarrazões de ID. n. 91779476, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, no ano de 2009, o apelante teria sofrido um acidente, por conta do qual teve de se submeter a três cirurgias que fracassaram.

Por conta da ineficácia de tais procedimentos, o autor precisava se sujeitar ao implante de prótese de úmero, razão pela qual ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
n.
47783-28.2013.811.0041 em desfavor do Estado de Mato Grosso, inclusive com base no Orçamento de ID. n. 91770997 - Pág. 4, fornecido pela sociedade ora apelada – cujo valor já incluía todo os honorários dos profissionais, o hospital, exames pré-operatórios, procedimento cirúrgicos, materiais (prótese) e pós-operatório – e, diante
da gravidade do seu quadro de saúde, foi deferida a liminar determinando que a Administração estadual então requerida procedesse a realização da cirurgia e o fornecimento dos respectivos materiais.

Também nos termos da exordial, devido ao descumprimento da liminar, foi determinado o bloqueio de valores na conta única do Estado de Mato Grosso no total de R$ 62.800,00, exatamente o montante discriminado no orçamento apresentado pela ora apelada.

Ainda segundo consta, após receber a referida quantia, os médicos da requerida decidiram modificar os procedimentos e, ao invés de proceder ao implante da prótese do úmero, optaram por realizar a cirurgia para substituir os pinos metálicos, sem, no entanto, justificar tal mudança de planos.

Igualmente nos termos da inicial, embora o orçamento, cujo valor foi pago pelo Estado, comtemplasse direito de retorno pós-operatório, mesmo o procedimento não tendo sido bem-sucedido, a requerida começou a obrigar que o requerente arcasse com os custos de tais retornos.

Com base em tal narrativa e aludidos documentos, o apelante ajuizou a presente ação para compelir a requerida a proceder ao implante da prótese já paga pela administração estadual, assim como para ver-se indenizado pelos danos morais supostamente experimentados em decorrência de tais eventos.

Angularizado e regularmente processado, inclusive com audiência de instrução, adveio sentença de improcedência:

Para tanto, a magistrada lançou mão dos seguintes fundamentos:

“[...]

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C do Tutela Antecipada ‘Inaudita Altera Pars’ e Indenização por Danos Morais ajuizada Carlos Augusto Queiroz Machado em face de Sotrauma Sociedade Civil Ltda..

Alega o autor que o Estado de Mato Grosso pagou ao requerido a importância de R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais) para o fornecimento de prótese de ombro e serviços médicos e cirúrgicos desde o pré operatório até o pós operatório, porém o requerido, após receber o valor da cirurgia, decidiu realizara apenas a implantação de pinos metálicos, sendo o mesmo de menor custo e menor complexidade, negando o tratamento pós operatório.

O autor Carlos Augusto Queiroz Machado, em juízo, declarou que o Dr. Marcos foi quem fez todas suas cirurgias. Que essa era a sua quarta cirurgia, pois não tinha mais condições na cabeça do úmero, e precisaria de prótese. No dia da cirurgia ele optou por não colocar a prótese, que ia tentar colocar uma placa com quatorze pinos, pois tinha uma só com dez pinos. Que ele tinha que colocar a prótese. Que ele fez a cirurgia, mas não colocou prótese, e sim placa. Ele falou que a placa se desse certo seria vantagem para ele, pois a prótese limitaria os seus movimentos. Que foi necessário colocar a prótese, mas não podia processar o estado pois o estado já tinha pago a prótese. Que devido a isso, liminarmente foi determinada a colocação de prótese, mas não foi bem sucedido. Que está recebendo tratamento pós cirúrgico no Sotrauma. Que o objetivo é a cirurgia feita. Que daqui dois anos vai ter que colocar a prótese novamente. Que pretende é continuar o tratamento. Que em relação ao hospital, na quarta cirurgia quando foi para colocar prótese não colocaram. Que a gerente do SoTrauma ela queria que pagasse as consultas com o Dr. Marcos. Que o nome da funcionária é Leonarda, do faturamento. Que teve dificuldade no pós operatório. Que não acredita em erro médico em relação ao Dr. Marcos.

O preposto Nelson Fonseca, representante do requerido declarou que o autor passou por atendimento em 2009, e em 2011 teve dois atendimentos e em 2014 ele colocou a prótese. Que no mês passado o Dr. Marcos tem acompanhado o autor e prestado todo atendimento. Que era para colocar a prótese, mas o Dr. Marcos fez outro procedimento para tentar recuperar o osso. Que a prótese colocada posteriormente teve uma infecção. Que não sabe de nenhuma resistência de atendimento pelo Hospital. Que não sabe se a Diretoria Financeira cobrava consulta. Que não sabe se o bloqueio do Estado incluía consultas pós-operatórias. Que Leonarda é administradora do Hospital. Que não sabe por qual procedimento o Estado pagou.

O informante Marcos Benedito Correa Gabriel declarou que foi ele que fez todo atendimento do autor, que o autor tem uma fratura proximal no úmero. Que colocou pino mas o osso não consolidou, que colocaram a placa, mas também o osso não consolidou. Que restou a dúvida, parte para uma nova placa, ou para uma prótese, que dura dez, quinze anos, que queria tentar colocar uma nova placa com enxerto, para tentar salvar a cabeça do úmero. Que ele até ficou chateado. Que a prótese estava a disposição. Que queria tentar mais uma vez a placa. Que a prótese tem uma vida útil, e o autor é jovem. Que sempre acompanhou o Carlos. Que não acha que é uma cirurgia salvadora. Que a prótese infectou, que tiraram a prótese, mas ela não deu resultado, que era obrigado a colocar a prótese. Que está tratando dele até agora de graça. Que eram opções clinicas para o melhor para o paciente. Que Dr. Alberto Pires é especialista em ombro do Hospital Santa Rosa. Que atende dentro do Hospital SóTrauma. Que o Hospital não ofereceu nenhuma resistência ao atendimento do autor. Que Leonarda nunca ofereceu resistência. Que ele faz curativo, prótese e atendimento no Hospital. Que quem pagou pela placa foi uma liminar na Justiça que o Estado pagou.

Pois bem, restou inconteste que o Hospital ofereceu orçamento às fls. 42, que incluía prótese de ombro, anestesista, cirurgião, auxiliar, hospital, exame pré-operatório, retorno pós operatório, Hospital, no montante de R$ 2.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais).

O valor foi repassado pelo Estado de Mato Grosso ao Hospital que não colocou a prótese no momento da cirurgia, porém, ao ver a necessidade da mesma providenciou a sua colocação.

Tais fatos são incontroversos e confessos pelo autor que confirma, que já está com a prótese, e que a opção de não colocar a prótese foi uma tentativa para salvar os seus movimentos, não atribuindo qualquer responsabilidade ao médico que realizou a sua cirurgia, uma vez que tentou salvar seus movimentos e que até hoje presta assistência a ele.

Acerca da necessidade da colocação da prótese, esta já fora objeto da avaliação por ocasião da cobertura para o estado, sendo que o médico especialista em cirurgia de ombro e cotovelo afirmou em parecer às fls. 40 afirmou que “paciente com quadro de pseudoartrose do úmero proximal D, apresenta fortes dores no ombro e função ruim. Já foi submetido a 3 procedimentos cirúrgicos em outro serviço sem solução do quadro. Indico tratamento cirúrgico em outro serviço sem solução do quatro. Indico tratamento cirúrgico solicitando 2 tipos de materiais (placas X prótese). Será submetido a retirada de material de síntese, e a decisão de qual implante utilizar será no intra-operatória de acordo com as condições de viabilidade da cabeça umeral”.

Dessa forma, diante do fato de que o hospital requerido ter prestado toda assistência ao autor, sendo sua irresignação se resumido ao fato de ter sido cobrado por uma funcionária do financeiro do hospital, o que posteriormente foi esclarecido, como o autor mesmo afirma, não há ilícito a ser indenizado pelo hospital requerido.

A cobrança trata-se de mero aborrecimento que foi esclarecido.

O autor recebeu pelo que o Estado pagou, o orçamento oferecido está sendo cumprido pelo hospital requerido, que presta assistência integral ao autor, de forma que não há como prosperar a pretensão do autor.” (ID. n. 91779471 - Pág. 2/3)

Com efeito, ao analisar a prova documental coligida aos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
n.
47783-28.2013.811.0041 movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, é possível constar que, embora o Orçamento de ID. n. 91770997 - Pág. 4 apresentado pela ré relacione gastos e despesas que compõe no valor total do procedimento no importe de R$62.800,00, nos quais R$40.000,00 referia-se exclusivamente à prótese do ombro, certo é que no documento de ID. n. 91770997 - Pág. 2, denominado

AGENDAMENTO CIRURGIA ORTOPÉDICA - ORTESE E PRÓTESE, o médico parecerista subscritor, Dr.
Alberto Pires de Almeida
indicou
“tratamento cirúrgico solicitando 2 tipos de materiais (placa x prótese)”
devendo o paciente ser
“submetido a retirada de material de síntese, e a decisão de qual implante utilizar será no intra-operatória de acordo com as condições de viabilidade da cabeça umeral.”

Essa indicação de que a aferição de qual seria o material mais adequado (placa ou prótese) para o caso do autor deveria ser feita apenas por ocasião da cirurgia, a depender da condição intra-operatória, é mais uma vez reafirmada pela médica parecerista do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, da Secretaria Estadual de Saúde, Drª
Sandra Ana Sandini
, no documento denominado PARECER TÉCNICO/NAT Nº 1550/2013 (ID. n. 91770999 - Pág. 1)

Assim, embora o valor bloqueado da conta do Estado fosse a do orçamento em que constava o valor da prótese do úmero, ao menos em princípio, a documentação que embasou o pedido movido contra o Estado de Mato Grosso evidencia decisão acerca de qual o material mais adequado ficou relegada ao médico cirurgião, de acordo com as condições internas do paciente por ocasião da operação.

E, de acordo com as declarações do médico Dr.
MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL
, ouvido por ocasião da audiência de instrução como informante, optou-se no momento da cirurgia pela placa de 14 (quatorze) parafusos para tentar salvar a cabeça do úmero.

Segundo o referido médico, que trata do autor já há muito tempo, e que foi o responsável pelas demais cirurgias a que foi submetido, a opção pela placa se deveu à idade do paciente, à medida em a prótese de ombro tem um tempo de vida útil de 10 (dez) a 15 (quinze anos), sendo necessária a sua troca de tempos em tempos.

Ponderou que, diante de tal fato, a prótese é uma opção geralmente eleita para pacientes já idosos, de 60 (sessenta), 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

O raciocínio foi de que, acaso a aposição de uma nova placa consolidasse, haveria o salvamento da cabeça do úmero, evitando, assim, a necessidade de trocas periódicas de prótese.

O referido médico informou que, acaso essa nova cirurgia com implantação de placa também não desse certo, aí sim seria conveniente a implantação de prótese.

Ainda segundo o informante, essa quarta cirurgia também não deu certo.

Ocorre que não houve no caso dos autos, por parte do autor, qualquer arguição de que teria ocorrido algum erro médico.

Ao contrário, ao ser ouvido em juízo por ocasião da audiência de instrução, o autor externalizou deferência para com o Dr.
MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL
, afirmando que o profissional sempre agiu com correção embora, infelizmente, as cirurgias não tenham dado certo.

Tudo o que há nos autos revela que o autor estava, ou pelo menos deveria estar ciente de que a escolha pelo melhor procedimento seria feita apenas no momento da cirurgia, dependendo das condições intra-operatórias.

O possível enriquecimento indevido por parte da ré, pela implantação de uma placa embora tivesse recebido por uma prótese implicaria, quando muito, em um prejuízo ao
Estado de Mato Grosso
, que foi quem pagou pelo procedimento.

Em relação ao autor, a obrigação assumida foi cumprida, em princípio.

Na verdade, a pretensão indenizatória se funda em dois pontos principais: (i) o sofrimento físico (dores) experimentadas pelo autor, em função da não implantação da prótese; (ii) as dificuldades de atendimento no pós-operatório, quando a gerente do hospital, Sra.
Leonarda Macedo
, teria passado a exigir do apelante pagamento por consultas.

No que tange ao primeiro ponto, não há qualquer evidência de que o sofrimento físico por que passou o autor tenha decorrido da implantação de placa no lugar da prótese.

Aliás, ao contrário. Cumprida a tutela antecipada deferida
initio litis
nos presentes autos para que a apelada adquirisse os materiais pelo qual já houvera recebido do Estado, bem como para que fosse providenciada a implantação da prótese (ID. n. 91778969), ainda assim a nova cirurgia também não deu certo, eis que o autor teve uma rejeição à prótese.

Já no que tange à negativa de cobertura do pós-operatório e à suposta cobrança por procedimentos, certo é que não há nos autos qualquer prova que corrobore tal narrativa.

Aliás, intimadas as partes por força da decisão de ID n. 91779037 - Pág. 1 a indicar as provas que pretendiam produzir, o autor, ora apelante, peticionou nos autos informando não ter mais nenhuma prova a produzir, além das já carreadas à inicial.

Além disso, a informante arrolada pela ré, e o respectivo preposto desta não souberam nada dizer acerca das acusações à gerente do hospital.

Diante disso, inexiste qualquer desacerto na sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

Consequentemente, majoro o valor da verba honorária pala 11% do valor da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021